Tribunal: TCU
Processo: 001.685/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7619/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e § 3o, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 3378/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar da data desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.685/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura e Pecuária; Joaquim Souza Barbosa (XXX.490.202-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.